Tribunal: TJES
Processo: 5001766-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001766-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – julho 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida em ID 3363203, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o BANESTES S/A a restituir à parte Postulante a quantia de R$ 13.629,00 (treze mil seiscentos e vinte e nove reais), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data da transferência realizada na conta da Autora.

Julgo improcedente o pedido compensatório de natureza extrapatrimonial.

Julgo improcedentes os pedidos formulados contra o ITAÚ UNIBANCO S/A.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para declarar que não houve falha na prestação de serviço, diante da ausência de prova capaz de demonstrar de modo seguro a responsabilidade da empresa Recorrente e alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a fraude percebida teria sido efetivada através de informações passadas pelo próprio recorrido/autor para os falsários.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de
Ação Indenizatória
, onde a recorrida alega em síntese que no dia 07/05/2021 teria recebido ligações em seu telefone celular, supostamente, da Central do Banestes, ligação em que foi comunicado sobre a necessidade de atualização do módulo de segurança em seu sítio eletrônico; - Que o estelionatário possuía diversos dados da Requerente, tais como CNPJ, dados completos da conta bancária, nome e informações sobre os sócios, além disso, falava de forma correta e formal; - Que a Requerente realizou os procedimentos solicitados pelo golpista, digitando o endereço eletrônico informado – idêntico ao endereço oficial da Requerente e com layout igual a página oficial da Requerida. Procedeu com a atualização do módulo de segurança conforme orientado, digitando login e senha de acesso, momento em que foi gerado inclusive um protocolo – novamente com a identidade visual idêntica ao da Requerida – informando sobre os novos passos que a Requerente deveria seguir; - Que o protocolo emitido após a fraudulenta atualização do modulo de segurança informava que seria enviado um SMS de confirmação de dados e quando questionado para qual número seria enviado o golpista não soube informar, encerrando a ligação. - Se utilizando do acesso o golpista se apropriou de um total de R$ 13.629,00 da conta da autora, tendo sido realizada por transferência Pix - Que ligou para agência do Banestes e fez uma solicitação para apuração das transações financeiras, mas que obteve resposta insatisfatória por parte do Banestes.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Em detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

Assim, entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Sem delongas desnecessárias, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo antecedente. Colho da sentença guerreada que o MM. Juiz da origem considerou as provas acostadas pela recorrida, que provam que a responsabilidade é do BANESTES.

Afinal, de acordo com as provas produzidas, se verifica que a recorrida comunicou ao recorrente a ocorrência de referida fraude no mesmo dia de sua realização, de modo que a solicitação ao menos de retenção de valores sob justo motivo deveria ter motivado comportamento mais prudencial, para redução dos consequentes danos, como sobredito.

Portanto, a falta de observância deste dever de cuidado, após prévia e tempestiva admonição, parece-me capaz de caracterizar, como sobredito, vício na prestação dos correspondentes serviços bancários, dando ensanchas à restituição dos valores que, pagos incorretamente pela autora, não lhe foram preservados, mesmo após a ciência, pela instituição financeira, de que a consumidora teria sido vítima de estelionatários.

Desse modo, ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores à média cotidiana, não vejo outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação da transferência por terceiro falsário, dada a impossibilidade (em tese) de se concluir a transação por outro dispositivo e as transferências via PIX, o requerido deveria, no mínimo, ter bloqueado a transferência, contatado o titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente as transações.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)